Tribunal: STF
Processo: RE 471600
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560/1994. CONSTITUCIONALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRESCRIÇÃO.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Medida Provisória nº 560/1994 é constitucional, devendo ser aplicada aos servidores do Distrito Federal, desde que obedecido o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.